Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-60.2019.8.11.0059
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. REGIME JURIDICO-ADMINSTRATIVO. CARGO DE LIVRE NOEMAÇÃO E EXONERAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Recorrente alega que manteve vínculo com o Recorrido desde o ano de 1999, no cargo de Tesoureiro junto à Câmara Municipal de Confresa, e que referido vínculo perdura até a presente data. Alega que nunca teve o FGTS recolhido, bem como que seu contrato administrativo é nulo, pretendendo o recebimento de FGTS em relação ao período discutido. 2- A Constituição Federal (art. 37, I) prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3- No caso, o cargo a que a parte Recorrente foi contratada é em caráter de comissão, conforme comprovam os documentos juntados aos autos pela Câmara Municipal de Confresa em sua contestação, possuindo assim natureza jurídico-administrativa, sendo regido pelo regime estatutário. 4- O vínculo entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, de modo que é indevida qualquer compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais, referentes ao saldo de salário, décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, disposto no artigo 7o, VIII e XVII, e no artigo 39, §3o. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002179-60.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIOMIRO SANTOS FORTES - CPF: 468.546.651-91 (RECORRENTE), ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 006.084.611-99 (ADVOGADO), JULIANO PAIAO RIOS - CPF: 639.138.601-34 (ADVOGADO), CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024